Tribunal: TJDFT
Processo: 0720103-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720103-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 48209447, em atendimento ao despacho de ID no 47780374, a agravante peticionou requerendo a juntada de documento que afirma comprovar a regularização da representação processual no feito de origem, bem assim o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. No entanto, o instrumento de procuração de ID no 48209449, desacompanhado de estatuto ou ato registral da sociedade empresária que comprove que seu subscritor ostenta poderes para representá-la, não é suficiente para sanar o vício constatado. Diante disso, e, sob pena de não conhecimento do recurso, reitere-se a intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar que regularizou sua representação processual no feito de origem, mediante juntada dos atos constitutivos da sociedade empresária que comprovem que o subscritor do instrumento de procuração de ID no 163113035 (autos de referência) ostenta poderes para sua outorga. Transcorrido o correspondente prazo, com ou sem manifestação da referida parte, voltem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator